Tribunal: STF
Processo: HC 69086
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"Habeas corpus".
         - Inexistência, no caso, de nulidade por  desmembramento  do
processo penal. Inexistência, inclusive,  de prejuizo  (art.  563  do
C.P.P.).
         - Por outro lado, se  houver  a  continuidade  delitiva  com
relação a crime a que o paciente responda em outro  processo,  e  não
podendo haver a reunião  de  processos  porque  num  deles  ja  houve
sentença definitiva, aplica-se o disposto na parte final do artigo 82
do  C.P.P.,  o  que  impedira  que   o   paciente   sofra   prejuizo.
Inexistência, também nessa hipótese, de nulidade pela não-reunião dos
processos.
         "Habeas corpus" indeferido.